Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO). 3a FASE DA DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
2. Ausente fundamentação que justifique a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do CP, em seu patamar mínimo, deve ser aplicada a fração máxima de 1/3 (um terço).
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.